Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCORDÂNCIA DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução, conforme a Lei no 9.289/1996.
2. Se o valor exigido pelo perito contábil judicial, para a delimitação da evolução do crédito encartado nas cédulas, é incompatível com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso provido.